Tribunal: TJPA
Processo: 0045659-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045659-16.2015.8.14.0301
APELANTE: ANA COELI DA COSTA VERGOLINO, ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO, ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA, ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO BANDEIRA COELHO DIAS, EDUARDO SANTOS DOS SANTOS, HIDERALDO MONTEIRO DE FREITAS, JOSE MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO, JOSE MARCOS RODRIGUES GARCIA, LIA DA COSTA AFFONSO, LUCIA MARIA JASSE SANTOS, MARCIA DE JESUS CASTRO TEIXEIRA, MARCOS JOSE NEVES SILVA, MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO, MARIA DA CONCEICAO SILVA PEDRINHA, MARIO JOSE MENDES LEITE, MILTON DO NASCIMENTO KATAOKA, NARA MACEDO BOTELHO, ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, WILSON YOSHIMITSU NIWA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

A
CÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª. TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045659-16.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANA COELI DA COSTA VERGOLINO E OUTROS
ADVOGADA: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA OAB/PA 1.746
APELADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: WILSON YOSHIMITSU NIWA
ADVOGADO: ALMERINDO AUGUSTO DE V. TRINDADE OAB/PA1.069
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENÚNCIA RECURSAL FORMULADA PELO APELANTE MARCOS JOSÉ NEVES SILVA – HOMOLOGADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTAL RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 398 CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE
1. A renúncia ao direito a que se funda a Ação é ato unilateral de vontade do recorrente que independe da anuência da parte adversa, e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença.
2.Homologada Renúncia recursal formulada pelo apelante MARCOS JOSÉ NEVES SILVA.
2. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Caracteriza-se como
erro in procedendo
o magistrado
a quo
que não oportuniza a parte ao direito de se manifestar acerca de documental relevante para o deslinde da causa.
3. Sentença anulada. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa acolhida
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Após exame vistor, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso de Apelação que acolheu Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeo Conferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 04 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho. O voto Vista passa a integrar este Julgamento.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª. TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0045659-16.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANA COELI DA COSTA VERGOLINO E OUTROS
ADVOGADA: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA OAB/PA 1.746
APELADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: WILSON YOSHIMITSU NIWA
ADVOGADO: ALMERINDO AUGUSTO DE V. TRINDADE OAB/PA1.069
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANA COELI DA COSTA VERGOLINO, ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA, ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO, ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA BRITO, ANTÔNIO FERNANDO BANDEIRA COELHO DIAS, EDUARDO SANTOS DOS SANTOS, HILDERALDO MONTEIRO DE FREITAS, JOSÉ MARIANO DE MELO CAVALEIRO DE MACEDO, JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA, LIA DA COSTA AFFONSO, LÚCIA MARIA JASSÉ SANTOS, MÁRCIA DE JESUS CASTRO TEIXEIRA, MARCOS JOSÉ NEVES SILVA, MARCUS VINICIUS HENRIQUES BRITO, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEDRINHA, MÁRIO JOSÉ MENDES LEITE, MILTON DO NASCIMENTO KATAOKA, NARA MACEDO BOTELHO, ROSOMIRO HATEHERLY ARRAIS DE CASTRO, todos devidamente identificados na peça recursal, e com advogado habilitado nos autos, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que declarou a ilegitimidade passiva do réu Wilson Yoshimitsu Niwa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nesse aspecto, bem como referente ao pedido de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de 11/07/2015, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC. Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e revogou a tutela antecipada concedida, condenando os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de WILSON YOSHIMITSU NIWA e UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelados.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 598608, os apelantes, em sede preliminar, arguem a nulidade da sentença, alegando:
i)
cerceamento do direito de defesa face ao julgamento antecipado da lide;
ii)
ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa em razão da não oportunização de manifestação quanto a juntada de documentos novos apresentados pelos apelados após a contestação;
iii)
ocorrência de reconhecimento jurídico do pedido e;
iv)
reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelado WILSON YOSHIMITSU NIWA.
No mérito, pugnam por:
v)
declaração de nulidade das Assembleias Gerais Extraordinárias de 11.07.2015 e 21.08.2015;
vi)
condenação da empresa UNIMED BELÉM a devolução em dobro (ou de forma simples) dos valores descontados, acrescidos de juros e correção monetária;
vii)
condenação em danos morais e;
viii)
inversão do ônus sucumbencial.
Preparo recursal por id 598608.
Certidão de tempestividade recursal através de id 598608.
Contrarrazões pelos apelados em id 598609.
Autos distribuídos neste Instância
ad quem,
coube-me a relatoria do feito, em razão da prevenção constatada por id 1100053.
Pedido de renúncia recursal formulado pelo apelante MARCOS JOSÉ NEVES SILVA, através do id 868310, em 23 de agosto de 2018.
Efeitos da apelação conforme despacho id 1292198.
Vistos e examinados.
Eis o relatório, já apresentado desde março/2020, entretanto, houve formalização de retirada de pauta, pelo causídico que assessora a parte Recorrente.
Em observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará, determinamos a reinclusão em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário - Vídeo Conferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL
Em atenção ao princípio do tempus regit actum e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada, para efeito de intimação das partes, ainda na vigência do referido códex.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido, conforme comprovantes em id 598608, págs. 26/28.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DA RENÚNCIA RECURSAL FORMULADA PELO APELANTE MARCOS JOSÉ NEVES SILVA
Fixadas tais premissas e face o pleito de renúncia recursal formulado pelo apelante MARCOS JOSÉ NEVES SILVA, através do id 868310, em 23 de agosto de 2018, passo a análise:
A renúncia ao direito a que se funda a Ação é ato unilateral de vontade do recorrente que independe da anuência da parte adversa, e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição cuja homologação, produzirá efeitos imediatos ensejando o trânsito em julgado.
No caso concreto, o pleito de renúncia recursal se deu por profissional legalmente habilitado, que manifestou ausência de interesse ao direito recursal e, por consequência desistência a apelação interposta (id 598605 - pág. 19).
A matéria está disciplinada no artigo 998 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Ex positis
, hei por homologar a renúncia recursal formulada pelo apelante Marcos José Neves Silva, nos termos da fundamentação ( id 868310)
V. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA - QUESTÕES PRELIMINARES
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, com imposição de ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Destaco desde já o acolhimento da nulidade arguida. Explico:
Percebe-se que o magistrado
a quo
incorreu em
erro in procedendo
ao deixar de oportunizar os apelantes ao direito de manifestarem-se acerca dos documentos colacionados pela parte
adversa, haja vista
tratar-se de documental relevante para o deslinde da causa (cf - id 598603, págs. 28/42).
Admita-se que a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Apelada, trouxe aos autos nova ata de assembleia geral extraordinária realizada em 21.08.2015, cujo objeto deliberou acerca do mesmo assunto tratado na assembleia extraordinária anterior ocorrida em 11.07.2015, em que os apelantes pedem nulidade.
Verifica-se que o documental carreado, referente a nova ata de assembleia geral extraordinária produzida influenciou no resultado do julgamento ora hostilizado, mormente quando o julgador entendeu que os
Autores Cooperados deixaram de ter interesse processual sobre o tema:
“(...)
Quanto ao pedido de declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11/07/2015, têm razão os autores quanto à irregularidade de convocação da reunião, uma vez que feita com apenas nove dias de antecedência, quando o prazo mínimo é de dez dias. Entretanto, com a convocação regular de nova reunião de Assembleia Geral Extraordinária, que teve lugar em 21/08/2015, na qual foi deliberado, novamente, pelo aporte de capital, no valor de R$18.900,00, por cada cooperado, os autores deixaram de ter interesse processual para declaração de nulidade da primeira da Assembleia, porque o que pretendiam com isto era, em última análise, desobrigar-se do pagamento do aporte de capital, tendo havido perda de objeto, já que, pela nova deliberação estão todos obrigados ao pagamento. (...)”

Em verdade, a Insatisfação dos Médicos Cooperados, desde sempre, está focada na
Assembleia Geral Extraordinária, que trata sobre o aporte de capital, no valor de R$18.900,00, por cada cooperado,
É sobre esse tema que pretendem discutir.

Admita-se que o julgador dispunha o art. 398 do CPC/73, vigente à época (atual
§1º, do art. 437 do CPC/2015
), para o deslinde da causa. Eis o dispositivo:
“Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias”.
A propósito a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - RELEVÂNCIA PARA A DECISÃO FINAL - MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 437 DO CPC/2015 - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA. A teor do que dispõe o § 1º, do art. 437 do CPC/2015, a falta de intimação da parte contrária sobre a juntada de documento novo, mormente quando este é relevante para a decisão final, constitui em cerceamento de defesa e, por conseguinte, gera a nulidade da sentença. (TJ-MG - AC: 10702160234838001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM DOCUMENTO JUNTADO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO - NULIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Sempre que há juntada de documentos por uma das partes, deve haver, em contrapartida, a oportunidade de manifestação da parte contrária em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, e conforme exigência do art. 437 § 1º do Código de Processo Civil de 2015 - Com efeito, não tendo sido os autores intimados acerca dos novos documentos juntados pela parte ré, e considerando que tais documentos subsidiaram a improcedência do pedido autoral, é cristalino o prejuízo sofrido, o que leva à nulidade da sentença recorrida. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.009694-6/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da sumula em 09/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. JUNTADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO APÓS AS CONTESTAÇÕES DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DE REFERIDO DOCUMENTO. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DE ENTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. Considerando que o documento juntado aos autos após as contestações era de fundamental relevância para a ação e influenciou no julgamento, não intimadas as partes para manifestação, é nula a decisão guerreada por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar o disposto no artigo 437, § 1º do NCPC. Recursos providos. (TJ-SP 10217772620148260554 SP 1021777-26.2014.8.26.0554, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/06/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018)

Portanto, configurada a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da relevância do documental acostado para o deslinde da causa HEI POR ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADO AOS AUTORES, ORA APELANTES, MANIFESTAREM-SE ACERCA DOS DOCUMENTOS EM ID 598603, PÁGS. 28/42, PROSSEGUINDO A DEMANDA NA ORIGEM, POSTO QUE COM O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA FICA PREJUDICADO OS DEMAIS ITENS DA APELAÇÃO.

É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeo conferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 04 de agosto de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO VISTA - DES. RICARDO NUNES

Considerando o relatório apresentado pela Desembargadora Relatora, relembro brevemente o caso.Trata-se de Apelação Cível interposta por diversos médicos cooperados da UNIMED contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Assembleia Geral Extraordinária c/c Indenização por Danos Morais que tramitou sob o n. 0045659-16.2015.8.14.0301, na qual, o juízo singular, em sede de julgamento antecipado da lide, afirmou a ilegitimidade passiva do demandado Wilson Yoshimitsu Niwa, extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir com relação ao pedido de anulação da AGE de 11/07/2015 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Em preliminar de Apelação, a parte recorrente alega a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide não anunciado e a necessidade de produção de outras provas. Afirma a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além do artigo 398 do CPC/1973, na medida em que a sentença utiliza como argumento documentos apresentados pela parte adversa sem a oitiva dos autores e, ainda, em sede de preliminar, aduz ter sido indevida a extinção do processo sem resolução do mérito com relação ao pedido de anulação da Assembleia Geral Extraordinária, já que era caso de evidente reconhecimento jurídico do pedido, e em relação ao corréu Wilson Yoshimitsu Niwa.
A eminente relatora, Exma. Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, entendendo configurada a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da relevância do documental acostado para o deslinde da causa, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado aos autores, ora apelantes, manifestarem-se acerca dos documentos de ID 598603, págs. 28/42 e julgou prejudicado os demais itens da apelação.
Considerando que durante a sessão de julgamento, em sustentação oral, o advogado da parte mencionou o cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de outras provas acerca do alegado dano moral, tive dúvidas sobre se a matéria objeto do recurso de fato demandava instrução probatória e, consequentemente, tive por bem pedir vistas dos presentes autos, com o fito de firmar meu entendimento.
O Processo foi remetido ao meu gabinete no dia 04/08/2020.
Era o que interessava expor. Passo à fundamentação deste voto vista.
Inicialmente, extrai-se dos autos que a eminente relatora se ateve a preliminar de nulidade da sentença em razão do descumprimento ao artigo 398 do CPC de 1973, vigente à época, tendo considerado prejudicado os demais itens da apelação. Desta forma, restringirei meu voto ao acolhimento ou não da preliminar em análise, sem adentrar na discussão a respeito dos demais pontos recorridos.
Segundo o apelante, restou configurada a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a sentença se vale de petição e elementos novos, tendo sido carreados aos autos documentos, sem que os apelantes tenham tido oportunidade de se manifestar, o que nulifica a decisão. Passo a analisar.
De forma a conceder a efetiva prestação jurisdicional, verifico a cronologia dos fatos ocorridos nos autos, pertinentes a discussão em tela:
a) Após a apresentação de contestação e réplica, em despacho datado de 27 de novembro de 2015, foi designada audiência preliminar para o dia 29/03/2017.
b) No dia 04/02/2016, a ré, ora apelada, apresentou petição requerendo a revogação da tutela antecipada deferida, ante a aprovação da matéria discutida nos autos, em nova Assembleia regularmente convocada e instalada, conforme ata anexada.
c) Em 22/02/2016, foi proferida sentença, na qual, o magistrado singular entendeu que os autores deixaram de ter interesse processual para a declaração de nulidade da primeira Assembleia, porque o que pretendiam com isto era, em última análise, desobrigar-se do pagamento do aporte de capital, tendo havido a perda do objeto, já que pela nova deliberação, todos estão obrigados ao pagamento e julgou o extinto o processo, neste ponto, sem resolução do mérito.
Verifico, de imediato, que o magistrado
a quo
, suprimiu a necessária intimação da parte apelante para se manifestar acerca dos documentos juntados aos autos pela apelada, utilizados como fundamento para a extinção do feito sem resolução do mérito, em descompasso com o artigo 398 do CPC de 1973 e a jurisprudência sobre o assunto, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Ressalto que na época da prolação da sentença, se encontrava vigente o Código de Processo Civil de 1973 que previa expressamente no artigo 398, a necessidade de oitiva da parte contrária sempre que procedida a juntada de documentos aos autos, conforme se verifica:
Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.
Como se observa, é pressuposto inafastável para a prolação de sentença com fundamento em documento novo juntado aos autos, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.
A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada. Em outras palavras, o princípio do contraditório consubstancia para a parte uma garantia de influência e uma garantia de “não surpresa”, dado que o juiz não poderá decidir fora daquilo que foi submetido ao debate prévio.
Desta forma, o magistrado tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos consubstanciada em documento novo, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação judicial.
Por sua vez, já era assente no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época, que não oportunizar o contraditório, havendo a sentença se baseado no conteúdo dos documentos inéditos, é causa de nulidade. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL COMO TERRENO DE MARINHA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA OS AUTORES SE MANIFESTAREM. DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. AFRONTA AO ART. 398 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Terceira Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1.328.989/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, unânime, DJe de 26.6.2015)
Na hipótese dos autos, como bem ressaltado pela eminente relatora, de fato, o magistrado
a quo
incorreu em
erro in procedendo
ao deixar de oportunizar aos apelantes o direito de se manifestar acerca dos documentos colacionados pela parte adversa, haja vista tratar-se de documental relevante para o deslinde da causa (ID 598603, págs. 28/42).
A sentença proferida em 22/02/2016, a despeito da prévia designação de audiência para o dia 29/03/2017, com fundamento no documento novo acostado aos autos (Ata da Assembleia Geral realizada em 21.08.2015), extinguiu o feito em relação ao pedido de anulação da Assembleia previamente realizada por entender ter havido perda do objeto, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar sobre os documentos apresentados, ou seja, sem observância ao artigo 398 do CPC/1973.
Em verdade, em análise dos autos, verifico que nem mesmo a ré arguiu a perda do objeto da ação, ao apresentar a ata da nova Assembleia realizada, mas tão somente, requereu a revogação da liminar concedida.
Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, considerando que foi proferida sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento justamente no documento novo apresentado, sem que tenha sido lhe dado oportunidade de tentar demonstrar a inexistência da perda do objeto, em verdadeira violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
Ressalto que não se discute se a parte apelante era conhecedora dos termos da ata da nova Assembleia e, sim, a nulidade causada por não lhe ter sido oportunizada a manifestação sobre o documento e a forma pela qual este poderia influenciar no julgamento da causa.
Feitas estas considerações, tendo em vista a necessidade de prévia intimação da parte, quando requerida a juntada de novos documentos aos autos, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo aos autores, tenho que o voto proferido pela desembargadora relatora, que acolheu a preliminar suscitada pelos apelantes para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e reputou prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso, não merece qualquer censura por estar em consonância com a legislação e jurisprudência pátria sobre o assunto.
Ante o exposto, acompanho o voto da eminente relatora Desembargadora Edinea Oliveira Tavares.
É como voto.
Belém, 06/08/2020
RICARDO FERREIRA NUNES
Desembargador Vistor

Belém, 14/08/2020